Tribunal: CARF
Processo: 10880.953710/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.953710/2015-14
ACÓRDÃO
3202-003.101 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAM LINHAS AÉREAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/06/2010 a 30/06/2010
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RECOLHIMENTO
VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
É correta a não homologação da compensação declarada quando
inexistente direito creditório, especialmente quando o recolhimento
apontado como origem do crédito encontra-se integral e validamente
alocado à quitação de débito confessado pelo contribuinte.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
Ausentes elementos probatórios aptos a demonstrar a ocorrência de
pagamento indevido ou a maior, não há como reconhecer o crédito
pleiteado.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Indefere-se o pedido de diligência quando desnecessária para o deslinde da
controvérsia.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.101 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953710/2015-14
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em
face da não homologação da Declaração de Compensação (Dcomp) de no
36174.04394.240415.1.3.04-4861, nos termos do Despacho Decisório emitido em 09/12/2015
pela DERAT de São Paulo/SP (rastreamento de n° 1114475960). Na referida Dcomp, a contribuinte
indicou um crédito de R$ 139.490,84, referente ao DARF recolhido em 23/07/2010, de PIS/Pasep
(8109) do período de apuração encerrado em 30/06/2010, no valor de R$ 3.068.783,18.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 06-68.119, da 3a Turma da DRJ/CTA.
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em
face da não homologação da Declaração de Compensação (Dcomp) de no
36174.04394.240415.1.3.04-4861, nos termos do Despacho Decisório emitido em
09/12/2015 pela DERAT de São Paulo/SP (rastreamento de n° 1114475960).
Na referida Dcomp, a contribuinte indicou um crédito de R$ 139.490,84, referente
ao DARF recolhido em 23/07/2010, de PIS/Pasep (8109) do período de apuração
encerrado em 30/06/2010, no valor de R$ 3.068.783,18.
Segundo o Despacho Decisório, o citado DARF estava totalmente utilizado para
extinção de PIS/Pasep (8109) do período de apuração encerrado em 30/06/2010,
conforme informações da DCTF. Em decorrência, não se homologou a Dcomp com
base nos arts. 165 e 170 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966, e art. 74 da
Lei n.° 9.430, de 1996.
Cientificada em 17/12/2015, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade em 15/01/2016, alegando que tem direito ao crédito informado
na Dcomp, na medida em que o valor devido de PIS/Pasep cumulativo do PA
06/2010 é menor do que o declarado em DCTF.
Esclarece que “re-analisou o tratamento jurídico fiscal dado às suas receitas e
verificou que parte delas havia sido inserida, equivocadamente, na base de
cálculo do PIS-cumulativo, qual seja, a parte decorrente do transporte
internacional e da prestação de serviços de transporte a residentes no exterior”.
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.101 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953710/2015-14
3
Argumenta que, nos termos dos incisos III e V e do §1° do art. 14 da MP n.° 2.158,
de 2001, dos incisos III e V da Instrução Normativa n.° 247, de 2014, as receitas
oriundas da prestação de serviços para pessoas físicas ou jurídicas residentes ou
domiciliadas no exterior, bem como decorrentes do transporte internacional, não
estão sujeitas à incidência do PIS e da Cofins, devendo serem excluídas da
apuração dessas contribuições sociais. Informa que se equivocou ao considerar
tais receitas no cálculo do valor devido do PIS do mês 06/2010, o que gerou o
indébito tributário solicitado na Dcomp.
Alega, ainda, que deixou de considerar na base de cálculo do PIS cumulativo as
receitas auferidas pela cobrança das seguintes taxas e adicionais: (i) remarcação
de bilhetes de passagens; (ii) reembolso por cancelamento de passagens; (iii)
excesso de bagagem em relação à franquia determinada; e (iv) emissão de bilhete
de passagem em determinados canais de vendas.
Aduz que as atividades relacionadas às receitas acima indicadas são intrínsecas ao
serviço de transporte. Ressalta que a Solução de Consulta Cosit n.° 85, de 2014,
firmou o entendimento de que as taxas cobradas pelos prestadores de serviços de
transporte aéreo devem ser consideradas como parte do preço dos serviços
prestados.
Sustenta que o inc. XVI do art. 10 e o inc. III do art. 15, ambos da Lei n.°
10.833/2003, estabelecem que as receitas decorrentes da prestação de serviço de
transporte coletivo de passageiros, efetuado por empresas regulares de linhas
aéreas domesticas, devem permanecer no regime cumulativo do PIS e da Cofins
regulamentado pela Lei n.° 9.718/98.
Afirma que, em função disso, receitas auferidas pela cobrança de taxas por
remarcação de bilhetes, por cancelamento de passagens, por excesso de bagagem
e por disposição de canais de venda, em relação à prestação regular de transporte
coletivo de passageiros em linhas aéreas domésticas, devem ser incluídas na base
de cálculo do regime cumulativo do PIS e da Cofins.
Ressalta que está claro “o equívoco da Peticionária em ter incluído essas receitas
na apuração do valor devido das contribuições no regime não cumulativo, já que
elas pertencem ao regime cumulativo”.
Salienta que, diante destes erros, reapurou a base de cálculo do PIS cumulativo
devido e verificou que o valor correto seria o de R$ 2.929.292,34 e não de R$
3.081.473,11, como foi inicialmente informado na DCTF.
Informa que tal fato pode ser verificado nas planilhas “Apuração de PIS -jun10 -
Original" e "Apuração de PIS - jun10 - retificadora" (docs. 04 e 05), anexadas aos
autos.
Argumenta que por um lapso perfeitamente escusável não retificou a DCTF para
que constasse o valor verdadeiro devido de PIS cumulativo no referido período de
apuração (doc. 06).
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.101 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953710/2015-14
4
Entende que a falta de retificação de DCTF não é suficiente para coibir seu direito
líquido e certo à restituição do valor pago indevidamente.
Discorre sobre os princípios da verdade material, da estrita legalidade e da
tipicidade cerrada. Afirma que o indébito tributário independe de retificação da
DCTF. Traz aos autos diversas decisões do CARF neste sentido. Conclui que a
ausência de informações na DCTF não deve sobrepor à essência do direito, razão
pela qual deve ser deferido o direito à restituição do crédito objeto do presente
processo administrativo.
Pede o provimento do recurso, protesta por provar o alegado por todos os meios
de prova admitidos, especialmente a realização de diligência e a juntada de
documentos.
É o relatório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, tendo sido proferido
o Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/06/2010 a 30/06/2010 COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
RECOLHIMENTO VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada por
inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento alegado
como origem do crédito estava integral e validamente alocado para a quitação de
débito confessado.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
Não há provas nos autos capazes de comprovar a ocorrência de pagamento
indevido ou a maior.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência por ser desnecessário para a solução do litígio.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido.
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
II – DO DIREITO II.1 – DA REAPURAÇÃO OCORRIDA EM 2015 E DA EXISTÊNCIA DE
NOVO SALDO CREDOR PASSÍVEL DE COMPENSAÇÃO II.1.1 – DA ISENÇÃO DAS
RECEITAS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO A
NÃO RESIDENTES OU NÃO DOMICILIADOS NO PAÍS 11. Conforme adiantado linhas
acima, no ano de 2015, a ora Recorrente promoveu uma reapuração contábil e
verificou que parte de suas receitas, sabidamente isenta, estava sendo
equivocadamente considerada na base de receita submetidas ao regime
cumulativo das já referidas contribuições.
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.101 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953710/2015-14
5
II.1.2
–
DA
ISENÇÃO
DE
RECEITAS
DECORRENTES
DE
TRANSPORTE
INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS 44. Além da constatada isenção explicitada no
tópico anterior, os créditos de pagamento indevido originados da reapuração
realizada no ano de 2015 decorrem também da identificação, pela ora
Recorrente, de que parte de suas receitas advindas do transporte internacional de
passageiros e sabidamente isentas, ainda estavam sendo submetidas
equivocadamente à tributação das contribuições sociais no regime cumulativo.
45. Esta receita, que ainda vinha sendo, equivocadamente, submetida à apuração
cumulativa das contribuições, decorre da prestação de serviços de transporte
internacional de passageiros quando a compra dos bilhetes ocorre por meio dos
pontos multiplus.
II.1.3 – INCLUSÕES NA BASE DE CÁLCULO DA RECEITA BRUTA CUMULATIVA 64.
Conforme adiantado em sede de Manifestação de Inconformidade, embora não
seja relevante para a identificação do crédito ora analisado, esclarece a
Recorrente que também promoveu inclusões na base de cálculo de sua receita
bruta cumulativa.
65. Também em decorrência da reapuração realizada, a Recorrente verificou que
tinha deixado de considerar na base de cálculo do PIS e COFINS - Cumulativo as
receitas auferidas por meio da cobrança das seguintes taxas e adicionais: (i) para
remarcação de bilhetes de passagens; (ii) para reembolso por cancelamento de
passagens; (iii) por excesso de bagagem em relação à franquia determinada; e, (iv)
por emissão de bilhete de passagem em determinados canais de venda.
II.1.4 – DA DESNECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DAS DECLARAÇOES – BUSCA DO
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL 73. Em que pese não tenha a Recorrente
realizado a retificação de suas declarações fiscais para fazer constar o pagamento
indevido decorrente da reapuração anteriormente evidenciada, não lhe pode ser
negado direito creditório líquido e certo, conforme veremos abaixo.
74. Nos termos de todo o exposto, é imperioso reconhecer que as declarações
entregues pela Recorrente não reproduzem a real situação dos valores apurados
de contribuição ao PIS e da Cofins no período, de tal sorte que, a mera ausência
de retificação não obsta o seu direito creditório, em respeito ao princípio da
verdade material.
III – CONCLUSÕES E PEDIDOS 86. Diante de todo o exposto, resta demonstrada a
total improcedência do Despacho Decisório e necessidade de reforma da r.
decisão recorrida, devendo o presente Recurso Voluntário ser provido para o fim
de restar reconhecida a existência do direito creditório e a consequente
homologação das compensações realizadas.
É o relatório.

Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.101 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953710/2015-14
6
VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Aduz a recorrente que “em que pese não tenha realizado a retificação de suas
declarações fiscais para fazer constar o pagamento indevido decorrente da reapuração
anteriormente evidenciada, não lhe pode ser negado direito creditório líquido e certo”.
Em que pese não tenha a Recorrente realizado a retificação de suas declarações
fiscais para fazer constar o pagamento indevido decorrente da reapuração
anteriormente evidenciada, não lhe pode ser negado direito creditório líquido e
certo, conforme veremos abaixo.
Nos termos de todo o exposto, é imperioso reconhecer que as declarações
entregues pela Recorrente não reproduzem a real situação dos valores apurados
de contribuição ao PIS e da Cofins no período, de tal sorte que, a mera ausência
de retificação não obsta o seu direito creditório, em respeito ao princípio da
verdade material.
Nesse sentido, a recorrente defende que no ano de 2015, promoveu uma
reapuração contábil e verificou que parte de suas receitas, sabidamente isenta, estava sendo
equivocadamente considerada na base de receita submetidas ao regime cumulativo das já
referidas contribuições. É exatamente o caso das receitas decorrentes da prestação de serviços de
transporte aéreo a não residentes ou não domiciliados no Brasil.
A Lei Complementar no 07/1970 e a Lei Complementar no 70/1991 instituíram no
ordenamento jurídico, respectivamente, a contribuição ao PIS/Pasep e a Cofins no
regime cumulativo.
Essa forma de apuração prevaleceu até o advento das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, as quais introduziram um novo método de apuração dessas
contribuições (regime não cumulativo), aplicável às pessoas jurídicas optantes
pelo Lucro Real, com exceção daquelas que estão obrigadas a seguir o regime
cumulativo nos termos do art. 8o, da Lei no 10.637/02.
Contudo, a apuração pela sistemática não cumulativa não foi conferida de forma
irrestrita. Determinadas receitas auferidas pela pessoa jurídica devem
permanecer sob a apuração cumulativa, assim como determinados dispêndios
não conferem direito a crédito.
É exatamente o caso das receitas auferidas com a prestação de serviço de
transporte aéreo de pessoas em voos domésticos realizado pela Recorrente, que,
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.101 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953710/2015-14
7
de acordo com o inciso XVI, do art. 10, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003,
devem permanecer submetidas à apuração cumulativa das contribuições.

A DRJ concluiu pela improcedência da manifestação de inconformidade porque não
é possível deferir o pleito à interessada por diversos motivos: i) não há provas contábeis ou fiscais
nos autos; (ii) as planilhas anexadas não têm o condão de comprovar a corretude da
reclassificação de receitas; iii) não se sabe quais receitas foram reenquadradas como cumulativas
e aquelas que foram reclassificadas para não cumulativas; (iv) as receitas oriundas de serviços de
transporte de passageiros em linha aérea doméstica internacional estão sujeitas à cumulatividade
do PIS/Pasep e da Cofins; v) a contribuinte não demonstrou quais foram as receitas
isentas/imunes que teriam sido incluídas no cálculo inicial da contribuição a pagar e que foram
excluídas da base de cálculo na reapuração realizada, a qual gerou a retificação da DCTF e o
indébito em análise.
Não bastasse isso, as informações prestadas nas planilhas não corroboram as
alegações da interessada. Elas nem demonstram as receitas que foram excluídas
e, muito menos, aquelas que teriam sido incluídas na base de cálculo do PIS
cumulativo.
Além do mais, as nomenclaturas das receitas informadas nas planilhas não
permitem aferir se elas podem ser enquadradas em cumulativas ou não
cumulativas. Por exemplo, algumas receitas possuem as seguintes nomenclaturas:
“outras receitas operacionais – domésticas”, “receitas brutas – doméstico”,
“recuperação de despesas”, “outras receitas não operacionais”, etc. Desse modo,
não se pode afirmar, apenas com base nesses documentos que a reclassificação
adotada pela manifestante foi correta.
No entanto, a recorrente reitera que incluiu indevidamente receitas isentas na base
de cálculo do PIS cumulativo e, por outro lado, deixou de incluir determinadas receitas na
apuração do tributo.
Ou seja, a recorrente defende que o crédito decorre de revisão da apuração da base
de cálculo da referida contribuição, tendo em vista que incluiu diversas “receitas na apuração do
valor devido da contribuição no regime não cumulativo, já que elas pertencem ao regime
cumulativo". As citadas receitas são as seguintes: (i) remarcação de bilhetes de passagens; (ii)
reembolso por cancelamento de passagens; (iii) excesso de bagagem em relação à franquia
determinada; e (iv) emissão de bilhete de passagem em determinados canais de vendas. Informa
que tais receitas são relacionados “à prestação regular de transporte coletivo de passageiros em
linhas aéreas domésticas".
Dessa forma, a recorrente aduz que incluiu na base de cálculo do PIS cumulativo
receitas oriundas do transporte internacional de passageiros e da prestação de serviços de
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.101 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953710/2015-14
8
transporte a residentes no exterior. Diz que as receitas oriundas da prestação de serviços para
pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior, bem como do transporte
internacional, não estão sujeitas à incidência do PIS e da Cofins, devendo, deste modo, serem
excluídas da apuração dessas contribuições sociais. Informou que se equivocou ao considerar as
receitas decorrentes da prestação de serviços a não residentes ou não domiciliados no país, bem
como aquelas oriundas da prestação de serviço internacional no cálculo do valor devido da
contribuição em análise.
No entanto, conforme detalhado pela DRJ, é de se registrar, por primeiro, que as
informações das planilhas “doc. 04” e “doc. 05”, as quais demonstrariam o indébito tributário,
estão apresentadas unicamente em planilha “excel” e não foram respaldadas por livros fiscais ou
contábeis, o que, de por si, já é suficiente para se indeferir o pleito.
Portanto, consoante análise do art. 923 do Regulamento do Imposto de Renda,
cabe à TAM Linhas Aéreas demonstrar que o débito de PIS cumulativo em discussão é diferente do
valor que foi confessado em DCTF.
Assim, o mero lapso em não retificar a DCTF entregue não descaracteriza, por si só,
o direito creditório dos sujeitos passivos. Contudo, nos termos do art. 147 do CTN, havendo
redução do débito a pagar, tal comprovação deve ser respaldada por documentação fiscal e
contábil, o que não ocorreu no presente caso.
Além disso, quanto à alegação de inobservância, por parte do Fisco, da “verdade
material”, cumpre destacar que o Despacho Decisório foi proferido com base nas informações
prestadas pela Recorrente em DCTF. Assim, quando incorretas as informações transmitidas à RFB,
cabe à Recorrente demonstrar a realidade dos fatos. Pelo princípio da boa-fé, não se pode exigir
do Fisco presumir a existência de erro em todas as informações prestadas pelos contribuintes,
tampouco assumir o dever de intimá-los a comprovar contabilmente os débitos constituídos.
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, impende destacar, que
nos processos que versam a respeito de compensação, a comprovação do direito creditório recai
sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos
probatórios aptos a comprovar as suas alegações é o que dispõe o artigo 36 da Lei 9.784/99, no
mesmo sentido prevê o art. 373 do CPC. Não sendo produzido nos autos provas capazes de
comprovar seu pretenso direito, o indeferimento do crédito é medida que se impõe.
Como se sabe, o documento intitulado Declaração de Compensação (Dcomp) se
presta, assim, a formalizar o encontro de contas entre o contribuinte e a Fazenda Pública, sendo
uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista no art. 156, II, do CTN, e para isso
pressupõe a existência de créditos e débitos tributários em nome do sujeito passivo.
Além do mais, o regime jurídico da compensação tem fundamento no art. 170 do
Código Tributário Nacional (CTN) dispondo que “a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à Autoridade Administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.101 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953710/2015-14
9
sujeito passivo contra a Fazenda Pública”. De outro norte, a retificação da DCTF, “quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde” (art.
147, §1o do CTN). Para tanto, porém, é indispensável que as alegações venham documentalmente
ilustradas com livros e documentação contábil, capaz de assegurar a liquidez e certeza do
pretendido crédito.
Nesse contexto, por iniciativa do contribuinte, a quem cabe, portanto, a
responsabilidade pelas informações sobre os créditos e os débitos, cabendo à autoridade
tributária a sua necessária verificação e validação.
No entanto, uma vez instaurada a fase litigiosa com o oferecimento da
Manifestação de Inconformidade contra o despacho decisório eletrônico, é dada a oportunidade
ao contribuinte de instruir o processo com todos os documentos comprobatórios a evidenciar a
certeza e liquidez do crédito pleiteado. Como expresso no inciso III do artigo 16 do Decreto no
70.235, de 1972, a impugnação conterá "os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir", precluindo o direito de fazê-lo
posteriormente, salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do
Decreto no 70.235/72.
Quanto ao pedido de diligência e perquirição de provas ressalta-se, que apesar da
prevalência do princípio da Verdade Material no âmbito do processo administrativo, as alegações
deveriam estar acompanhadas dos elementos que pudéssemos considerar como indícios de prova
dos créditos alegados e necessários para que o julgador possa aferir a pertinência dos argumentos
apresentados, o que não se verifica no caso em tela. Aliás, o princípio da Verdade Material não
supre a necessidade de comprovação das alegações, nem inverte o ônus da prova, apenas viabiliza
a liberdade do julgador em analisar outros meios que comprove os fatos.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 722
DF CARF MF
Original